Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710592-95.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: CLAUDIA REGINA DE SOUZA MIRANDELA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFUSÃO. UNIDADE DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A confusão se configura quando o mesmo sujeito de direito se torna credor e devedor da mesma obrigação; diante da inviabilidade de exigir dele mesmo o respectivo cumprimento, a confusão é, em regra, causa extintiva das obrigações. 2) A confusão pressupõe a unidade da relação obrigacional. Não demonstrada a posição de credor e devedor da mesma pessoa quanto à mesma obrigação, não se mostra possível a configuração da confusão. 3) Agravo de instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 381 e 382, ambos do Código Civil, e 139, inciso IV, do CPC, pugnando pela aplicabilidade do instituto da confusão como meio de execução na hipótese dos autos. Sustenta, para tanto, que ambas as partes encontram-se na condição de credora e devedora reciprocamente, único requisito legal aplicável à espécie. Assim, entende ser cabível a decretação de confusão dos valores existentes e devidos para que a recorrente abata de seu crédito o valor a ser obtido com o resgate do saldo da reserva de poupança. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João André Sales Rodrigues, OAB/PE 19.186, e Luiz Ricardo de Castro Guerra, OAB/PE 17.598. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 381 e 382, ambos do Código Civil, e 139, inciso IV, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (aplicação do instituto da confusão como meio de execução dos valores devidos pela recorrida) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João André Sales Rodrigues, OAB/PE 19.186, e Luiz Ricardo de Castro Guerra, OAB/PE 17.598. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030